Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS E TRIBUTO INCIDENTES ENTRE A ALIENAÇÃO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. TEMA REPETITIVO N. 1.118, DO STJ. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo corréu e pelo autor, de forma adesiva, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Departamento de Trânsito do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do veículo alienado, bem como das dívidas e IPVA incidentes desde 20/10/2021, para o nome do corréu, adquirente do veículo. Em síntese, o órgão de trânsito alude a impossibilidade de transferência da titularidade do automóvel sem observar os trâmites administrativos e pretende a responsabilização solidária do alienante até a data da comunicação da venda. Por sua vez, o autor requer sua exoneração quanto aos débitos desde a tradição do veículo, com pretensa mitigação do art. 134 do CTB.
2. Não existe interesse recursal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em relação à pretensão de reconhecimento da solidariedade do alienante até o momento da comunicação da venda do veículo, pois foram atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração pelo Juízo a quo justamente para reconhecer a condição de responsável tributário do antigo proprietário, nos exatos termos propugnados pelo recorrente. Assim, não há sucumbência quanto ao ponto e não se verifica necessidade e/ou utilidade a justificar a análise do recurso neste aspecto. Recurso parcialmente conhecido.
3. Ante a existência de pedido formulado na petição inicial passível de sujeitar o órgão de trânsito ao cumprimento de eventual comando judicial, com interferência na relação jurídico-tributária travada entre as partes, constata-se a sua legitimidade para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Não é possível imputar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal a obrigação de transferir a titularidade do veículo sem observância ao procedimento administrativo pertinente, posto que o art. 123 do CTB prevê que a transferência de propriedade impõe a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo e, consoante o art. 124 da mesma legislação, para a emissão de referido documento, impõe-se a observância de diversos requisitos, como a comprovação de quitação de débitos e realização de inspeção veicular.
5. A omissão do adquirente não eximia o alienante, ora recorrente, da obrigação de comunicar a venda ao DETRAN-DF, nos termos do art. 134 do CTB, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos administrativos, multas e pontuações oriundos do veículo após a tradição até a data da comunicação da venda (20/10/2021).
6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” E, no âmbito do Distrito Federal, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985, atribui a responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a transferência da titularidade do veículo, justamente conforme previsto no precedente vinculante, portanto, de rigor reconhecer a responsabilidade solidária do autor/apelante quanto ao tributo, assegurado o direito de regresso contra o adquirente, de quem poderá reaver os valores eventualmente pagos ao órgão de trânsito.
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso do autor conhecido e desprovido.